Tribunal: STF
Processo: RE 535729
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MILITAR.
   PROVENTOS. CÁLCULO COM ESTEIO NA REMUNERAÇÃO DE PATENTE
   HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. LEIS NS. 2.066/76 E 2.590/86, DO
   ESTADO DE SERGIPE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
1.      A matéria
   referente à extensão aos inativos de promoção automática, que
   lhes permite ter seus proventos calculados com base na
   remuneração da patente hierarquicamente superior, está restrita
   ao âmbito infraconstitucional.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.